Tribunal: TJMT
Processo: 1009486-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1009486-77.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES/MT.
Agravante: Marcos Felipe Santos da Silva
Agravados: Rodrigo Bruno Zanin – Reitor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e Carlos Henrique Martins de Arruda – Supervisor de Apoio Acadêmico
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marcos Felipe Santos da Silva em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos do mandado de segurança no 1003323-63.2021.811.0006, impetrado contra ato praticado pelo Reitor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), bem como pelo Supervisor de Apoio Acadêmico, indeferiu o pedido de liminar formulado na inicial, consubstanciado na determinação para que as autoridades coatoras procedessem com a matrícula do impetrante no curso de Direito do Campus Universitário localizado em Diamantino/MT.
Inconformado, o agravante narra, em breve síntese, que impetrou mandado de segurança objetivando a efetivação de sua matrícula no curso de Direito da UNEMAT em decorrência de ato apontado como coator consistente no indeferimento da sua matrícula sob a alegação de que não preenchia os requisitos da matrícula por cota racial.
Sustenta que a decisão interlocutória recorrida não merece prosperar, posto que a prova documental que instruiu o mandado de segurança evidencia a inexistência de justificativa para a rejeição de sua matrícula.
Defende que, além da probabilidade do direito, “há risco à efetividade do processo, uma vez que o período letivo da Universidade já iniciou e o estudante não está nos quadros da Instituição, podendo perder diversos conteúdos importantes para sua vida acadêmica.”
Enfatiza que “há extrema urgência no pedido da parte Recorrente, devido à parte requerente, mesmo obtendo a segurança, deixar de cursar tempestivamente a faculdade em que foi aprovado, frente ao possível decorrer vagaroso do trâmite processual e, com isso, sofrer enorme prejuízo acadêmico por deixar de acompanhar devidamente o período letivo estipulado pela instituição de ensino superior.”
Pautado nestes fundamentos, postula a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado aos impetrados que procedam com a efetivação da matrícula do impetrante no curso de Direito Noturno da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) Campus “Francisco Ferreira Mendes”, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
No mérito, roga pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão vergastada, confirmando, em definitivo, a tutela recursal concedida.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” [Destaquei].
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” [Destaquei].
No caso em apreço, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Inicialmente, verifica-se que, na origem, o agravante impetrou mandado de segurança, noticiando que, apesar de ter sido aprovado no processo de seleção unificada promovida pela UNEMAT através do Edital no 002/2021, no dia 02/05/2021 recebeu a informação de que sua matrícula no curso de Direito havia sido rejeitada por não preencher todos os requisitos para inscrição por meio da Ação Afirmativa Racial, devido ter estudado em escola particular.
Na sua inicial, defende que possui o direito líquido e certo de ter sua matrícula efetivada, posto que se autodeclarou negro, preenchendo o requisito para utilização da cota racial, bem como que cursou apenas o último ano do Ensino Médio em instituição de ensino privada, por meio de bolsa integral, o que comprova sua baixa renda.
No entanto, verifico que razão não assiste ao agravante, tendo em vista que sua matrícula não fora efetivada devido ao não preenchimento de requisito previsto expressamente, e de forma clara, no Edital n. 002/2021 – UNEMAT/COVESP.
Com efeito, numa simples análise do edital, é possível verificar que para fazer jus às vagas destinadas ao sistema de cotas (ações afirmativas), na opção de “estudantes negros”, era exigida, para comprovação da ação afirmativa, a apresentação de “I. Histórico Escolar do Ensino Médio (desde que tenha cursado integralmente em escola pública);” e “II. Autodeclaração de preto ou pardo (modelo do ANEXO IV deste Edital).” (Item 2.2 – Id. 89207994 – p. 47) [Destaquei].
Inclusive, o item 2.2 deixa evidente que para concorrer às vagas em qualquer um dos sistemas de cotas, seja na opção de estudante negro, indígena, com deficiência ou estudante de escola pública, era exigida a comprovação de que os candidatos cursaram integralmente o Ensino Médio em escola pública.
Além disso, merece destaque o disposto no item 3.4, que assim estabelecia “3.4 É vedado o uso de vagas reservadas em benefício de quem cursou o ensino médio em estabelecimento privado ou foi favorecido por bolsa ou auxílio de qualquer natureza, independente de ser parcial ou integral.” [Destaquei].
No caso em apreço, verifica-se que o impetrante foi aluno de instituição particular de ensino, conforme declaração emitida pelo Colégio Coração de Jesus, localizado nesta Capital, local onde cursou o 3o ano do Ensino Médio, como beneficiário de bolsa de estudos parcial de 50% (cinquenta por cento) por ser uma escola filantrópica (Id. 89207994 – p. 29).
Dessa forma, sem a necessidade de maiores prolongamentos, resta evidente que o impetrante, ora agravante, não preencheu requisito primordial que é ter cursado, integral e exclusivamente, o Ensino Médio em instituição pública, o que afasta o seu direito líquido e certo à efetivação da matrícula almejada.
A propósito, conforme bem destacado pelo magistrado de piso, o Superior Tribunal de Justiça, nas suas decisões, tem evitado interpretações extensivas da norma que estabeleceu o sistema de cotas para ingresso em instituições de ensino superior, a evitar o desvirtuamento da ação afirmativa. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REQUISITOS. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público do STJ firmou-se no sentido de que as normas que estabelecem os requisitos exigidos para o ingresso em universidade por meio do sistema de cotas não podem ser interpretadas extensivamente, sob pena de desvirtuar a própria ação afirmativa. Precedentes. 3. Hipótese em que a agravante não preenche o requisito de ter realizado todo o ensino fundamental e médio em escolas públicas, estabelecido pela universidade para ingresso de aluno cotista. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1162664 RS 2017/0222631-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/06/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2018) [Destaquei].
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado, que autorize a concessão da liminar pretendida e justifique a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, indefiro o pedido liminar vindicado.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se os agravados, para, querendo, contraminutar o recurso, facultando-lhes a juntada da documentação que entenderem necessária para o deslinde da controvérsia.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado